Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703107-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE DANIELA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Karine Daniela Ribeiro da Silva em face da r. decisão (ID 184018359, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais movida em desfavor de Bradesco Saúde S/A, ao analisar pedido de reconsideração do indeferimento de tutela de urgência - cujo objeto é a autorização e custeio das cirurgias plásticas complementares à cirurgia bariátrica realizada pela Recorrente - reiterou os termos do decisum, mantendo o prévio indeferimento da medida liminar. Alega a Agravante, em resumo, que, em razão da cirurgia bariátrica a que se submeteu, emagreceu 63 (sessenta e três) quilos, o que lhe acarretou excesso de pele nos braços, pernas e mamas, que dificultam sua higiene pessoal e possibilitam a ocorrência de moléstias de repetição, além de abalo psicológico. Aduz que os pareceres elaborados pelos profissionais de saúde que acompanham seu quadro clínico indicam que a realização dos aludidos procedimentos é premente para a melhora da qualidade de vida dela, mormente o novo laudo médico acostados aos autos na origem, o qual atesta a urgência do requerimento (ID 184003605 do processo referência). Destaca, em abono à tese defendida, o recente julgamento, pelo c. STJ, do Tema Repetitivo no 1.069. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada ao Réu a autorização e custeio de todos os procedimentos reparadores necessários, bem como os insumos e medicamentos correlatos, indicados pelo profissional de saúde assistente. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Ressalte-se, de início, que, relativamente à controvérsia objeto dos autos, ratificando entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora ou funcional pós-bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1870834/SP e do REsp 1872321/SP, afetados ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1.069), firmou a seguinte tese: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. No caso sob análise, conquanto se possa cogitar da plausibilidade do direito, verifica-se que os atestados médicos e psicológico constantes dos IDs 184003605, 144810005, 144810003, na origem, embora afirmem a necessidade de realização das cirurgias, com base no agravamento dos transtornos psicológicos suportados pela Autora e no risco de desenvolvimento de moléstias dermatológicas, são insuficientes para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. Isso porque, em princípio, não se extrai dos mencionados laudos informação que denote a efetiva necessidade de imediata realização dos procedimentos pleiteados. A indicação do agravamento dos problemas psicológicos pelos quais vem passando a Agravante, ainda que tenha embasado a urgência no atestado médico mais recente (ID 184003605 do processo referência), não caracteriza, a priori, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela, pois o risco de piora é inerente aos casos indicativos de cirurgia e as alegações expostas no requerimento liminar se confundem com o próprio mérito da ação. Destaque-se que, de maneira prudente, diante da controvérsia a respeito da natureza dos procedimentos vindicados - se estética ou reparadora - foi determinada a realização de perícia pelo d. Juízo a quo, afigurando-se correta a conclusão exposta no decisum agravado, no sentido de que não está caracterizada a urgência neste momento, haja vista a ausência de demonstração de imediato risco à vida da Autora. Desse modo, conquanto haja jurisprudência alinhada ao interesse da Agravante, a falta de comprovação da urgência ou emergência impede a concessão da liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator